Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). RECUSA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS (PSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA). TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EQUOTERAPIA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Eventual insurgência contra a decisão do relator que indefere o pleito de antecipação da tutela recursal formulado em agravo de instrumento é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC), que possui rito próprio, inclusive com intimação da parte contrária para oferecimento de contrarrazões, não sendo cabível o pedido de reconsideração.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).
3. Embora a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, vede expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, instituindo plano-referência com exigência mínima de “cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória.
4. A prescrição médica de determinado exame, terapêutica ou medicamento não é suficiente para que se imponha a cobertura obrigatória pelo plano de saúde, sendo necessária a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato entabulado entre as partes, sob pena de inviabilizar economicamente a atividade dos planos de saúde.
5. A equoterapia não encontra previsão na Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que atualiza o rol de procedimento e eventos em saúde, não comportando, pois, cobertura obrigatória pela operadora de planos de saúde.
6. Havendo previsão da quantidade mínima de sessões psicoterápicas no artigo 18 da Resolução no 465/2021 c/c seu Anexo II, além do estabelecimento, no contrato, do número possível de sessões anuais, é legítima a limitação do tratamento, sob pena de alteração do equilíbrio econômico do contrato entabulado e violação ao pacta sunt servanda. Não havendo sequer impugnação ao contrato celebrado entre as partes, o pedido de cobertura integral das sessões não comporta acolhimento.
7. A carência de instrução probatória para elucidação da controvérsia, sobretudo quanto à disciplina contratual estabelecida para a regência da relação estabelecida, impede a concessão da antecipação de tutela requerida.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.